Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. COMANDO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA ADI QUE NÃO PODE SER CONFRONTADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DESSE LISTA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 998/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME.
1. A decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo de superendividamento até julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 não é atacável por agravo de instrumento, uma vez que não prevista tal hipótese no rol do art. 1.015 do CPC.
2. Há prejudicialidade externa na situação sub judice porque a decisão de mérito a ser proferida na ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 impactará o julgamento do mérito da demanda proposta pela agravante, a qual tem como tema de fundo e um de seus principais fundamentos a aplicabilidade da lei distrital objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade.
3. Processo suspenso por regular aplicação do poder geral de cautela do juiz, uma vez que necessário preservar a segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais desnecessários. No que concerne à alegada urgência e à afirmada possibilidade de vir a sofrer dano grave e de difícil reparação por débitos lançados em sua conta corrente tendo em vista sua atual condição socioeconômica, recebeu a agravante a proteção legal cabível nos limites do processo de superendividamento por ela manejado. Não é possível ultrapassar os limites do devido processo legal para atender a interesse que, se legítimo, há de ser atendido em demanda própria.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.